Tribunal: TCU
Processo: 006.018/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pelo Sr. Sinval Cordeiro Vasco em face do Acórdão 10713/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do segundo recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.